Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em inquérito policial que trata de possível crime de armazenamento de material contendo pornografia infanto-juvenil, sem informações de que tenha sido cometido em contexto de doméstico e familiar.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes, fora de contexto doméstico e familiar, deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica ou à vara criminal comum.
III. Razões de decidir
3. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.
4. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
5. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
6. Tratando-se de possível crime de armazenamento de material contendo pornografia infanto-juvenil, sem informações de que tenha sido cometido em contexto de doméstico e familiar, resta afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, bem como a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sobretudo porque, no presente caso, ainda não houve oferecimento da denúncia, não havendo perpetuação da jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e não provido, para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o; CPC, art. 43.